Tribunal: TJPA
Processo: 0870600-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870600-84.2021.8.14.0301

APELANTE: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CP COMERCIAL S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS SEM MUDANÇA DE TITULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA PELA VIA ELEITA.
PRECEDENTES DO STJ.
CONSTATADA A COBRANÇA INDEVIDA DO IMPOSTO
EM RELAÇÃO
ÀS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS À EXORDIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133/SP/TEMA 259. ARE 1.255.885-MS/TEMA 1099. NECESSIDADE DE
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra
sentença
que indeferiu a inicial da Ação Mandamental, sob o argumento de que as autoras se limitaram a apresentar pedidos de cunho genérico, sem indicar o ato certo e delimitado passível de violar seu direito líquido e certo.

2. No caso concreto,
com relação às notas fiscais acostadas aos autos, as impetrantes demonstraram que se trata de transferência de bens entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS.

3.
Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações vindouras e indeterminadas.

4. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva.

5. Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para
determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar as impetrantes pelo não recolhimento antecipado do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas à inicial,
diante da existência de real ameaça ao seu direito por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos referidos documentos.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária Híbrida da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
30 de outubro de 2023
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CP COMERCIAL S/A e CANTU COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que indeferiu a petição inicial da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (Proc. 0870600-84.2021.8.14.0301), impetrada pelas Apelantes contra ato praticado pelo DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEFA/PA e pelo DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(...) Assim, o autor não indica nos autos qual o ATO CONCRETO que objetivava impugnar, QUAL OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ESPECÍFICA QUE VAI REALIZAR e que teme sofrer tributação que entende indevida, e que, assim, seria passível de violar seu direito líquido e certo, limitando-se a, repita-se, apresentar pedidos de cunho genérico. (...) Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL para declarar EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação. Custas pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios em atenção às Súmulas nº 512 do STF P.R.I.

(...)

Em razões recursais (ID 8990087), as Apelantes aduzem que o Fisco Estadual do Pará vem, em manifesta ilegalidade, exigindo das recorrentes o recolhimento antecipado de ICMS em razão do mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, como se estivesse ocorrendo a real circulação de mercadorias/transferência de propriedade, motivo pelo qual foi impetrado o presente remédio constitucional.

Argumentam que no Recurso Extraordinário nº RE 598.677, com repercussão geral, a Suprema Corte entendeu ser inconstitucional a alteração, por meio de decreto do poder executivo, do momento da ocorrência do fato gerador do ICMS.

Sustentam que a Súmula 166 do STJ reflete o entendimento já consolidado entre os tribunais superiores, no sentido de que as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não configuram fato imponível do ICMS, inclusive na modalidade antecipada, como no caso dos autos.

Afirmam que o Juízo a quo se equivocou ao indeferir a petição inicial sob o argumento de que não há ato concreto a ser combatido, pois as Apelantes juntaram notas fiscais para evidenciar o prejuízo experimentado.

Asseveram que as ilegalidades cometidas claramente violam o direito líquido e certo das recorrentes sendo, portanto, cabível Mandado de Segurança no caráter repressivo e preventivo.

Ao final, requerem o provimento do recurso,
para que seja reformada a sentença e concedida a segurança, de modo que, seja reconhecido o direito de as Apelantes não serem compelidas a recolher o ICMS antecipado sem que a cobrança observe o princípio da reserva legal e sem que haja a efetiva transferência de propriedade dos produtos.

Subsidiariamente, pugnam pela nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a apreciação do mérito do Mandado de Segurança.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID 8990094), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença
que indeferiu a inicial da Ação Mandamental, sob o argumento de que as impetrantes se limitaram a apresentar pedidos de cunho genérico, sem indicar o ato certo e delimitado passível de violar seu direito líquido e certo.

No caso concreto, com relação às notas fiscais acostadas aos autos (
Id
. 8990075), as impetrantes demonstraram que se trata de transferência de bens entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (ARE 1.255.885-MS/Tema 1099, REsp: 1.125.133-SP/Tema 259 e Súmula 166/STJ), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual. Vejamos:

EMENTA
Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança.
Firmada a seguinte tese de repercussão geral:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
(STF - ARE: 1255885 MS, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 14/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/09/2020) Grifo nosso

Deste modo, deve ser concedida, em parte, a segurança, para que seja determinado o cancelamento das exigências fiscais de ICMS decorrentes das Notas Fiscais relacionadas à

Id 8990075 - Pág. 1/3, diante da existência de real ameaça ao direito das autoras por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora consubstanciados nos referidos documentos.

Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a futuros créditos tributários indevidos, a segurança deve ser denegada
, vez
que o instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder, sendo incabível para garantir salvo conduto para situações futuras, incertas e indeterminadas.

Para viabilizar a concessão da segurança preventiva, não basta o
simples receio por parte das impetrantes de serem compelidas a recolher o tributo que seria indevido,
sendo necessário que se demonstre a existência de real
ameaça ao direito por meio
de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora, o que restou comprovado apenas quanto às operações relacionadas aos documentos acostadas ao processo (Notas Fiscais de Id. 8990075

- Pág. 1/3).

Neste sentido, corrobora-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I -
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes).
II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018). Grifo nosso

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de aproveitar os créditos relativos à entrada de insumos utilizados na produção de álcool etílico anidro carburante, para fins de apuração do ICMS normal, bem assim a compensação dos valores já aproveitados, mas que foram estornados após orientação da autoridade fazendária, que deu nova interpretação à Instrução Normativa 493/2001 GSF.(...) 4
. O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes (...)
. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017). Grifo nosso

Como se vê, na via estreita do Mandado de Segurança,
não se pode
auferir
provimento genérico, de natureza declaratória
e abstrata,
com o propósito de
alcançar situações futuras
da mesma espécie.

Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para
determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar as impetrantes pelo não pagamento do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas aos autos (Id 8990075).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 30 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023